Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722270-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTER IZAK DE LIMA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo Interno aviado por ESTER IZAK DE LIMA para reformar a decisão que não recebeu a reclamação (ID no 18485968). Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 32, §2o, do RITRJE. Após, conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito